Tribunal: TJES
Processo: 5000579-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REGINALDO DE JESUS BARROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (eDITAL Nº 01/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA. DISCROMATOPSIA (DALTONISMO) E ESTRABISMO. FATORES DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTOS OBJETIVAMENTE. LIMITAÇÃO APARENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. LAUDOS PARTICULARES QUE NÃO CONTRADIZEM O RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE
PERICULUM IN MORA
. REVOGAR DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1)
Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar
“a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

2
)
Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”). O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES.

3
)
Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 4º, alíneas “c” e “h”, do Anexo IV, dispõe expressamente que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...)
Olhos e Visão; (...) Senso cromático: discromatopsias de grau acentuado, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado; (...) Doenças congênitas ou deformidades adquiridas, incluindo (...) estrabismos
”
.

4
)
Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com discromatopsias (daltonismo) de grau acentuado e estrabismo, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88).

5
)
Como o daltonismo e o estrabismo são alterações oftalmológicas que provocam limitações funcionais que podem comprometer o exercício físico da atividade militar, colocando em risco o próprio indivíduo e os seus companheiros de Corporação, já que afetam, respectivamente, a capacidade de distinguir cores e a redução da capacidade visual do olho com
defict
ou implicar em visão dupla ou embaçada, não podendo se comparar, portanto, as rotineiras acuidades visuais que são facilmente corrigíveis (astigmatismo, miopia e hipermetropia), não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade ou desproporcionalidade (art. 13 da Constituição Estadual), a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com as mencionadas alterações oftalmológicas, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

6
)
A Junta Militar da Saúde da PMES, portanto, motivou o ato administrativo que considerou o candidato agravado inapto para a atuação na carreira militar, já que a Discromatopsia (Daltonismo) e o Estrabismo das quais é portador pode provocar a redução de sua capacidade física e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrido. Para contestar a conclusão da Junta Militar de Saúde, o agravado colacionou aos autos 02 (dois) laudos elaborados por diferentes médicos oftalmologistas que, supostamente, atestariam que suas alterações seriam de grau leve e, por isso, não teriam o condão de prejudicar o desenvolvimento de nenhuma atividade física. Acontece que, examinando os referidos laudos médicos particulares, elaborados por profissionais de confiança do recorrente e especializados na área da oftalmologia, não há como reconhecer, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda, que a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES foi equivocada, pois os documentos particulares não descartam o fato de o agravado ser portador de Daltonismo e Estrabismo e que estas alterações podem afetar a sua visão, ainda que em algumas de suas espécies, demonstrando a ausência de ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame na etapa de Exame de Saúde, a qual se amparou em cláusula editalícia legítima, razoável e de conhecimento do candidato.

7
)
A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravado, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizados durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de Discromatopsia (Daltonismo) e o Estrabismo obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrido do certame, a qual se pautou no art. 3º, § 4º, alíneas “c” e “h”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público.

8
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros-ES (ID 34611443) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Reginaldo de Jesus Barros
(nº 5000989-93.2023.8.08.0040), deferiu o pedido de tutela provisória para suspender o ato de inaptidão/eliminação do candidato autor no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022 – CFSd/2022) e, consequentemente, determinar que o ente estatal requerido adote as medidas cabíveis para reinserção do requerente nas etapas seguintes do certame de forma imediata, a fim de que, observada a ordem de classificação, seja garantida a sua participação no curso de formação, sob pena de multa fixa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM) [ID 34435609], que previa 800 (oitocentas) vagas para ampla concorrência, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), aferição de idade, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social – e eliminado na 06ª (sexta) e penúltima fase – Exame de Saúde –, por ter sido considerado pela Junta Militar de Saúde (JMS) inapto para ingresso na carreira militar em virtude de apresentar Discromatopsia (Daltonismo) e Estrabismo, implicando
“alterações
oftalmológicas
”
(ID 34435623), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do certame, até mesmo por estar respaldado por 02 (dois) laudos elaborados por médicos oftalmologistas (ID 34435625).

Por vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob os fundamentos que o parecer elaborado pela Junta Militar de Saúde não motivou concretamente as razões da inaptidão do agravado e que os laudos médicos particulares demonstrariam sua aptidão para ingresso na carreira militar, tanto que foi aprovado no teste de aptidão física (TAF), bem como diante do risco de o recorrido perder todas as demais etapas do certame, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado demandado, no qual alega, em breve resumo, que a eliminação do agravado na etapa de Inspeção de Saúde decorreria da mera observância das regras editalícias, as quais se apoiam nos postulados presentes na Constituição da República e na legislação estadual.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, na medida em que vislumbrada a probabilidade de seu provimento e diante do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com a manutenção da tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em reconhecer a invalidade da sua inaptidão na sexta fase do concurso público, consistente no Exame de Saúde, e, enquanto isso, participar da última etapa do certame, qual seja, o Curso de Formação de Soldados.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012
1
, no escopo de comprovar
“a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

O objetivo do Exame de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza, para preservar tanto sua vida e de seus colegas de farda quanto o interesse público.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”
2
).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde
estabelecendo critérios objetivos
mínimos
que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão
para a carreira militar
(Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES
3
, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES
4
.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 4º, alíneas “c” e “h”, do Anexo IV, dispõe expressamente que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...)
Olhos e Visão; (...) Senso cromático: discromatopsias de grau acentuado, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado; (...) Doenças congênitas ou deformidades adquiridas, incluindo (...) estrabismos
”
.

Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com discromatopsias (daltonismo) de grau acentuado e estrabismo, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88).

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

Como o daltonismo e o estrabismo são alterações oftalmológicas que provocam limitações funcionais que podem comprometer o exercício físico da atividade militar, colocando em risco o próprio indivíduo e os seus companheiros de Corporação, já que afetam, respectivamente, a capacidade de distinguir cores e a redução da capacidade visual do olho com
defict
ou implicar em visão dupla ou embaçada, não podendo se comparar, portanto, as rotineiras acuidades visuais que são facilmente corrigíveis (astigmatismo, miopia e hipermetropia), não há como considerar inconstitucional, por manifesta desarrazoabilidade ou desproporcionalidade (art. 13 da Constituição Estadual), a previsão legal e editalícia de inaptidão do candidato a carreira militar que seja diagnosticado com as mencionadas alterações oftalmológicas, tendo em vista que seus potenciais efeitos colaterais podem resultar em prejuízo no desenvolvimento da atividade militar, impossibilitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a invalidade do ato administrativo questionado com base na abstrata disposição legal, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Firmado esse pressuposto, no caso, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do agravado, concluiu que este encontra-se
inapto
para o concurso público para admissão no curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão do diagnóstico de
“
Discromatopsia e Estrabismo
”
, consoante previsto no art. 3º, § 4º, alíneas “c” e “h”, do Anexo IV, do Edital 001/2022/PMES, indicando expressamente que
“a inclusão de indivíduos com alterações
ofalmológicas
na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências”
.

A Junta Militar da Saúde da PMES, portanto, motivou o ato administrativo que considerou o candidato agravado inapto para a atuação na carreira militar, já que a Discromatopsia (Daltonismo) e o Estrabismo das quais é portador pode provocar a redução de sua capacidade física e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrido.

Ao contrário do asseverado pelo agravado, as possíveis correções cirúrgicas devem ser feitas antes de o candidato se submeter a determinada etapa de saúde do concurso público, pois as alterações oftalmológicas que possui são graves e, por isso, há o risco de não serem completamente sanadas, não se comparando com aquelas acuidades visuais que são facilmente retificadas, até mesmo com a utilização de óculos ou lentes de contato, motivo pelo qual, ao menos por ora, não há como considerar desarrazoável ou desproporcional a conclusão da Junta Militar de Saúde pela inaptidão do recorrido.

Para contestar a conclusão da Junta Militar de Saúde, o agravado colacionou aos autos 02 (dois) laudos elaborados por diferentes médicos oftalmologistas que, supostamente, atestariam que suas alterações seriam de grau leve e, por isso, não teriam o condão de prejudicar o desenvolvimento de nenhuma atividade física.

Acontece que, examinando os referidos laudos médicos particulares, elaborados por profissionais de confiança do recorrente e especializados na área da oftalmologia (ID 34435625), não há como reconhecer, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda, que a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES foi equivocada, pois
o
s
documento
s
particular
es
não descarta
m
o fato de o
agrava
do
ser portador de
Daltonismo e Estrabismo e que estas alterações podem afetar a sua visão, ainda que em algumas de suas espécies
, demonstrando a ausência de ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame na etapa de Exame de Saúde, a qual se amparou em cláusula editalícia legítima, razoável e de conhecimento do candidato.

De fato, o laudo oftalmológico elaborado pela Dra. Fernanda S. Margotto concluiu que o estrabismo apresentado pelo agravado não compromete
significativamente
a acuidade visual
“com optotipos isolados”
, mas implica
“diminuição da visão 3D”
(profundidade), e ainda ressaltou que o seu daltonismo acarreta
“deficiência verde-vermelho”
. Já o laudo oftalmológico prescrito pelo Dr. Pascoal Rubens Conti, apesar de atestar que o daltonismo que acomete o agravado seria de
“grau leve”
, somente registrou que este
“sabe diferenciar as cores primárias”
, entretanto
“não existe tratamento, orientado e liberado”
.

Como se vê, além de nenhum dos 02 (dois) laudos médicos particulares ter concluído expressamente que o daltonismo e o estrabismo que acometem o agravado não prejudicariam a plenitude do desenvolvimento da função militar, ambos trouxeram informações que não possuem o condão de afastar completamente a conclusão encontrada pela Junta Militar de Saúde da PMES, pois esclarecem que o recorrido realmente possui determinadas dificuldades em alguns tipos de visão, o que, ao menos por ora, obsta o reconhecimento da probabilidade do direito do autor agravado em ver declarada a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, sendo totalmente irrelevante o fato dele possuir carteira nacional de habilitação para conduzir veículos automotores na categoria AB, pois as exigências desta habilitação e para o exercício da função militar são completamente distintas.

A bem da verdade, a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravado, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizados durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de Discromatopsia (Daltonismo) e o Estrabismo obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrido do certame, a qual se pautou no art. 3º, § 4º, alíneas “c” e “h”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público.

Como a eliminação do candidato agravado pelo Estado agravante se pautou em critério objetivo previsto no edital do certame e o recorrido questiona a conclusão técnica a que chegou a Junta Militar de Saúde da PMES e a eventual desarrazoabilidade da sua exclusão considerando a sua atual capacidade física frente às exigências da carreira militar, a resolução da demanda originária dependerá do que for apurado durante a instrução processual, principalmente por meio da realização de prova pericial para desvendar o real quadro clínico do agravado, no escopo de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo objurgado, o qual se pautou em regra editalícia e legal objetiva.

Não desconheço que o
Supremo Tribunal Federal
, tangenciando matéria semelhante, recentemente firmou o
Tema Repercussão Geral nº 1.015
estabelecendo a tese vinculante no sentido que
“
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”
, sob os fundamentos que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos, além de ter ressaltado que o risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição do direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar a subsistência, a emancipação e o reconhecimento social.

Ocorre que, no caso, tendo a Junta Médica Oficial do concurso concluído que o agravado está inapto para o exercício da carreira militar, com base em diagnóstico de alterações oftalmológicas previstas no edital e na lei, as quais podem realmente impactar a plenitude do desenvolvimento daquela função pública, conclusão sumária esta que não foi rechaça pelos laudos médicos particulares acostados aos autos e muito menos pelo fato dele possuir carteira nacional de habilitação para conduzir veículos automotores na categoria AB, deve ser preservada, ao menos na fase procedimental embrionária em que se encontra a demanda, a presunção de veracidade do referido laudo oficial e, consequentemente, do ato administrativo que eliminou o recorrido do certame na etapa de Exame de Saúde.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, assim têm concluído, vejamos:

CONCURSO PÚBLICO. Policial militar.
Edital nº DP-2/321/2018.
Exame de saúde (oftalmológico). Estrabismo. Inaptidão. Exclusão do certame.
– 1. Concurso público. Prevalece no concurso público o interesse da Administração em selecionar, em atenção aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, os candidatos mais aptos ao exercício do cargo ou emprego público. Ainda, o concurso se rege pelo edital, e a inscrição implica concordância com as normas nele contidas; a discordância deve ser apresentada antes ou por ocasião da inscrição, porque o acolhimento da impugnação implicará alteração válida para todos os candidatos. –
2. Exame de saúde. Estrabismo. Inaptidão. O Edital nº DP-2/321/2018 prevê no Capítulo X a obrigatoriedade de realização de exames de saúde, de caráter eliminatório, a ser realizados por Junta Médica do Centro Médico da Polícia Militar, contida a previsão de exames oftalmológicos, com o destaque de que as patologias indicadas, dentre elas, o estrabismo, serão analisadas individualmente. O candidato foi examinado por médico oftalmologista, que concluiu pela inaptidão ante as possíveis complicações futuras em razão do estrabismo. O laudo judicial não afasta a inaptidão verificada no ano de 2018, pois examinado o periciando pelo IMESC após cirurgia corretiva feita no ano de 2020. Não há como condicionar a aptidão à cirurgia posteriormente realizada, sob o risco de ofender-se a isonomia
; nem se pode desconsiderar as implicações prática de eventual anulação do ato administrativo, visto que encerrado o concurso há mais de três anos, sendo necessária a aprovação em demais fases previstas. Cessada a causa que culminou na inaptidão, cabe ao autor prestar novo concurso. – Improcedência. Recurso do autor desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1027564-11.2019.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023).

CONCURSO PÚBLICO
- BOMBEIROS MILITARES -
REPROVAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. EXAME OFTALMOLÓGICO - DEFICIÊNCIA VISÃO CROMÁTICA
- REAFIRMADA A PRESENÇA DA DEFICIÊNCIA EM JUÍZO - INAPTIDÃO - CONTRAINDICAÇÃO - ATO LEGÍTIMO.
Não contém ilegalidade ou discriminação no ato de contraindicação de candidato ao cargo da carreira militar- bombeiro militar - ante a constatação, em exame oftalmológico, reafirmado em prova pericial realizada em juízo, da presença de deficiência da visão cromática/daltonismo, que está listada expressamente na Resolução 3692/2002 como determinante de exclusão/inaptidão e porque a Administração Pública está livre na adoção de critérios específicos para a seleção de candidatos a cargo público, especialmente, na carreira militar e diante do interesse social relevante que envolve a matéria, desde que tal se faça necessário, diante das peculiaridades como a natureza e a complexidade da função a ser exercida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.666836-4/002, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da súmula em 29/08/2016).

É importante ressaltar, neste ponto, que as jurisprudências mencionadas pelo agravado nas contrarrazões, oriundas do Supremo Tribunal Federal (AC nº 2940 MC-QO. Segunda Turma, DJ 14/08/2020) e do Tribunal de Justiça de São Paulo (AP nº 1005698-70.2019.8.26.0400, DJ 14/08/2020),
não se amoldam ao caso em análise
, pois, além de envolverem carreiras distintas da área da segurança pública (Guarda Municipal e Agente Penitenciário), cujas exigências são diferentes das previstas para o Soldado Combatente da Polícia Militar, se tratavam de candidatos que apresentaram laudos médicos conclusivos em sentido favorável ao exercício da função e que já tinham, até mesmo, exercido a mesma atividade por meio de contratação temporária, o que demonstrou a desarrazoabilidade da eliminação do certame.

Também é importante registrar que, a despeito de o Soldado Combatente da PMES possuir diversas atribuições listadas no art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 667/2012, o candidato que pretende ser nomeado para o exercício daquela carreira deve estar apto para exercer qualquer uma das funções legalmente previstas, não podendo a Administração Castrense buscar selecionar candidatos que já ingressem na Corporação com limitações, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, eficiência e razoabilidade, o que afasta a probabilidade do direito do agravado.

Antes de concluir, também não vislumbro o
periculum in mora
para o agravado em aguardar a conclusão da instrução processual para eventualmente obter a tutela provisória postulada, pois, além de a probabilidade do seu direito depender, principalmente, da produção de prova pericial, ele já praticamente concluiu todas as etapas do concurso público, restando, basicamente, participar do Curso de Formação de Soldados, o qual ainda não possui data para iniciar e habitualmente tem mais de uma turma convocada durante o prazo de validade do certame, sem desconsiderar a possibilidade de participar de outros cursos noutros concursos.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
a ele

dou
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária, ratificando a decisão anteriormente proferida que atribuiu efeito suspensivo a este agravo de instrumento.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); VII – ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação.

2
4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); 3.1.9 ser aprovado nos Exames de Saúde, que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme o Anexo IV do presente edital.

3
Art. 1º, § 1º A submissão à inspeção de saúde é obrigatória aos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, aos policiais militares da ativa e, ainda, aos inativos quando houver exigência legal.

Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins: I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo.

Art. 10 A autoridade e o inspecionado deverão acatar a decisão da Junta, que não poderá ser contestada por laudo, parecer ou atestado de médico assistente. § 1º A autoridade ou o inspecionado poderão interpor recurso em face da decisão da Junta, solicitando nova avaliação, mediante justificativa relevante, fundamentada e documentada em processo administrativo.

Art. 11 As decisões emitidas pela Junta Militar Superior de Saúde são definitivas e irrecorríveis.

Art. 16 Os membros das Juntas gozam de inteira independência quanto ao exame e julgamento que tenham de formular, baseados nas conclusões resultantes dos dados de exames realizados e norteados pelos princípios da ética profissional.

Art. 30 Após o diagnóstico registrado em ata, a Junta emitirá o parecer reconhecendo a capacidade ou incapacidade do inspecionado, considerando o fim a que se destina a inspeção.

Art. 38 O Edital do concurso público estabelecerá os padrões mínimos sanitários exigíveis dos candidatos a ingresso na PMES.

4
Art. 4º - Constituem-se Juntas Permanentes de Saúde: § 1º - Junta Militar de Saúde I (JMS I): constituída para inspecionar candidatos a ingresso nas carreiras da PMES e policiais militares até o posto de Capitão com as seguintes finalidades: a) constatar a aptidão para o ingresso na PMES. §3º - Os padrões mínimos de saúde exigidos dos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES são definidos no Edital do concurso público respectivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000579-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: REGINALDO DE JESUS BARROS

RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, da minuciosa análise dos autos não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, uma vez que restou constatado que a Administração pública seguiu tanto as regras editalícias quanto as normas de regência da matéria ao considerar o Agravado inapto/eliminado no exame de saúde realizado no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022 – CFSd/2022.

Destaco do voto da eminente Relatora, sobretudo, a consideração de que o daltonismo e o estrabismo, os quais acometem o Agravado e que causaram a sua eliminação, “
são alterações oftalmológicas que provocam limitações funcionais que podem comprometer o exercício físico da atividade militar, colocando em risco o próprio indivíduo e os seus companheiros de Corporação
”, bem assim a assertiva de que os laudos particulares acostados aos autos não foram capazes de infirmar as conclusões alcançadas pela Junta Militar de Saúde da PMES.

Do exposto, acompanho a eminente Relatora no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.